Tribunal: TJSP
Processo: 1041511-80.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – Não comprovada a culpa da Requerida pelo dano causado aos bens do segurado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – Não comprovada a culpa da Requerida pelo dano causado aos bens do segurado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo de causalidade – Caracterizado o dano material – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 4.073,25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041511-80.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041511-80.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 9a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Apelante: Bradesco Auto/Re Cia de Seguros
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
DE
REGRESSO - DANOS MATERIAIS Oscilação da
tensão elétrica Autora pagou indenização securitária ao
segurado Sub-rogação nos direitos do segurado Não
comprovada a culpa da Requerida pelo dano causado aos
bens
do
segurado

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

Autora
comprovou
fato
constitutivo de seu direito Requerida não infirmou a
prova
Demonstrado o nexo de causalidade

Caracterizado o dano material
RECURSO DA
AUTORA PROVIDO, para condenar a Requerida ao
pagamento do valor de R$ 4.073,25
Voto no 26183
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.173/174, prolatada pelo I. Magistrado Guilherme Fernandes Cruz Humberto (em 24
de outubro de 2019), que julgou improcedente a “ação de reparação de danos
materiais”, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa a que atribuído o valor de
R$ 4.073,25).
Alega que comprovada a ocorrência de descargas elétricas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041511-80.2018.8.26.0114 -Voto no
3
imóvel do segurado, que comprovados os danos materiais e o nexo de causalidade, que
suficientes os documentos trazidos pela Autora, que a Requerida tem responsabilidade
objetiva pelos danos causados à unidade consumidora e que não configurado o
excludente de responsabilidade. Pede o provimento do recurso, para a procedência da
ação (fls.176/183).
Contrarrazões a fls.189/215, alegando a falta de interesse
processual (ausente o pedido administrativo) e a ilegitimidade passiva (ausente o nexo
causal entre a prestação de serviços e os danos causados aos bens do segurado).
É a síntese.
Presente o interesse processual, pois o prévio uso da chamada
“via administrativa” (solicitação do pagamento diretamente à Requerida) não é
pressuposto essencial ao exercício do direito de ação, o que poderia excluir da
apreciação do Judiciário uma possível lesão a direito individual, em violação ao
disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal (STF, MS 23.789, Rel.
Min. Ellen Gracie, julgado em 30/06/2005).
Não caracterizada a ilegitimidade passiva, pois a Requerida é a
concessionária de energia elétrica responsável pelo fornecimento de energia ao segurado
da Autora, e “ocorreu chuva com descargas atmosféricas, danificando alguns
equipamentos da residência segurada” (fls.02), salientando-se que a legitimidade
processual é aferida in status assertionis e que a existência ou não da responsabilidade é
questão de mérito.
No mais, incontroverso que o sinistro ocorreu em 19 de janeiro
de 2018, quando danificados os bens do segurado Fabio Luis Feltrin (fls.41).
A Autora alega, na petição inicial, que “a Requerida, por sua
vez, é a concessionária de energia elétrica que distribui energia na área compreendida
no endereço do Segurado”, que, na data indicada, “ocorreu chuva com descargas
atmosféricas, danificando alguns equipamentos da residência segurada”, que “a
descarga atmosférica se propagou via rede pública de alimentação de energia elétrica”, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041511-80.2018.8.26.0114 -Voto no
4
que realizado o pagamento do valor total de R$ 4.073,25 ao segurado, e pede a
condenação da Requerida ao ressarcimento de tal valor (fls.01/15).
A Requerida sustenta, na contestação, a “inexistência de
qualquer ocorrência ou interrupção nas instalações do segurado na data mencionada” e
que “nada nos autos demonstra cabalmente o nexo causal entre os danos nos
equipamentos do segurado e o fornecimento da energia elétrica pela ré, danos que,
podem ter derivado inclusive de defeito na rede interna do próprio estabelecimento do
consumidor” (fls.64/98).
Assim, em razão da controvérsia acerca dos fatos alegados (se
houve oscilação da tensão elétrica na data do evento, e se presente o nexo de
causalidade entre a eventual oscilação da tensão elétrica e os danos causados aos bens
do segurado), entendo que seria cabível a dilação probatória, com a produção de provas
pericial e testemunhal.
Porém, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que desnecessária a produção de novas provas, passo a acompanhar o entendimento
majoritário.
Sendo assim, a Autora provou o fato constitutivo do seu direito
(artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil): apresentou a apólice do seguro
(fls.24/40), o aviso de sinistro (fls.41), o laudo técnico (em que consta que os
equipamentos foram danificados devido a “descarga atmosférica recebida via rede
elétrica” e “por alta tensão na rede elétrica” fls.42/43), o orçamento dos bens
danificados (fls.44/46), o relatório de sinistro (fls.47/50), e o pagamento da indenização
securitária (valor de R$ 4.073,25 fls.51).
Dessa maneira, cabia à Requerida infirmar a prova. Vale dizer,
era ônus da Requerida trazer a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da Autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) quanto à
inexistência de oscilação da tensão elétrica na unidade consumidora e quanto ao
rompimento do nexo de causalidade entre a eventual oscilação da tensão elétrica na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041511-80.2018.8.26.0114 -Voto no
5
do evento e os danos causados aos bens do segurado , o que não ocorreu.
Assim, de rigor a condenação da Requerida ao pagamento do
valor de R$ 4.073,25, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios
de 1% ao mês desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Arcará, ainda, com as custas e despesas processuais e os
honorários advocatícios do patrono da Autora, fixados em 20% do valor da condenação
ante a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono da Autora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 4.073,25
(quatro mil e setenta e três reais, e vinte e cinco centavos), com correção monetária
desde o desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação,
além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da
Autora, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator